Tribunal: TJSP
Processo: 1135809-77.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1135809-77.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NEVIO SALERNO e MARIA CRISTINA CONDO SALERNO, são
embargados LUIZ FELIPE DO VALLE SILVA DO QUENTAL DE MENEZES e
JOÃO FERNANDO VAIANO ALLEGRETTI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1135809-77.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1135809-77.2016.8.26.0100/50000
Embargtes: Nevio Salerno e Maria Cristina Condo Salerno
Embargdos: Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes e João
Fernando Vaiano Allegretti
Interessado: centro Automotivo Thomas Edison Ltda
Comarca: São Paulo
Voto n. 8747
Embargos de declaração. Inexistência de vícios. Omissões
não identificadas. Temas não alegados adequadamente na
petição inicial dos embargos à execução e na resposta à
apelação. Embargos de declaração rejeitados
Esta C. 24a Câmara de Direito Privado, em conformidade com o
acórdão de fls. 408/416, por votação unânime, deu provimento à apelação
interposta por Luiz Felipe do Valle Silva do Quental de Menezes e João Fernando
Vaiano Allegretti para, no pedido subsidiário, reconhecer a existência de saldo
credor depois de compensadas as obrigações das partes e determinar, assim, o
prosseguimento da execução em face de Névio Salerno e Maria Cristina Condo
Salerno pelo valor do crédito remanescente.
Os apelados Névio Salerno e Maria Cristina Condo Salerno opõem
embargos de declaração, alegando omissões. Alegam que na petição inicial dos
embargos à execução haviam questionado como os exequente apuraram o crédito
histórico de R$ 166.666,66. Aduzem que este Colegiado reconheceu a cobrança
indevida de parte do crédito, havendo omissão em se aplicar aos exequentes a
penalidade do pagamento em dobro, disposta no art. 940 do Código Civil.
Pedem pronunciamento específico sobre as questões apontadas.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistentes os vícios previstos no art.
1.022 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1135809-77.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os embargantes, apelados no recurso originário, não teceram
nenhum consideração em contrarrazões sobre a inconsistência no valor do crédito
exequendo.
Até mesmo na peça inaugural dos embargos à execução,
conquanto tenham suscitado a questão no tópico “Breve Resumo da Inicial”, no
item “3”, deixaram de fazê-lo nos capítulos subsequentes e, sobretudo, de
formular pedido específico, de caráter subsidiário às alegações de compensação de
dívidas, para que fosse adotado outro valor de crédito exequendo por eles
reputado correto.
A alegação somente de caráter introdutório e sem correlação
com pedido específico na petição inicial impede o conhecimento do tema.
De toda sorte, convém ressaltar que o valor histórico da
execução, no importe de R$ 166.666,66, resultou do inadimplemento de cinco
prestações de R$ 33.333,33, conforme demonstrativo de débito a fls. 14 dos autos
digitais do feito executivo.
Conquanto na peça inaugural daquela causa os credores tenham
mencionado inadimplemento de quatro prestação de R$ 33.333,33, e não cinco,
logo se constata que o lapso não foi além de erro material sem nenhum prejuízo à
compreensão dos fatos e do pedido.
No que tange à aplicação da penalidade prevista no art. 940 do
Código Civil, a matéria não foi sustentada na peça inaugural nem na resposta à
apelação, o que é suficiente para evidenciar o despropósito da alegação, sobretudo
nesta estreita via de embargos de declaração.
Ausentes, assim, as omissões indicadas nestes embargos de
declaração, impõe-se manutenção do v. acórdão de apelação, nos termos
consignados a fls. 408/416.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1135809-77.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Relatora